Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715699-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERALDO LIMA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. As questões acobertadas pelos efeitos emanados da coisa julgada não podem ser objeto de reexame por meio da via recursal em análise, nos moldes do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC. 3. Os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, §§2o e 3o, 525, §§14 e 15, 927, inciso III, 1.001 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, asseverando que o despacho recorrido tem conteúdo decisório, uma vez que indeferiu o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do crédito constituído em seu favor. Ressalta que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009, tratando-se de questão de ordem pública que pode ser objeto de reexame a qualquer tempo, inexistindo preclusão ou coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa aos artigos 203, §§2o e 3o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 525, §§14 e 15, 1.001 e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso ora em análise percebe-se que no referido ato judicial, objeto do agravo de instrumento (Id. 16730613), não deliberou a respeito da aplicação do indexador IPCA-E para a correção monetária do crédito constituído em favor dos agravantes. Percebe-se que o referido pronunciamento judicial, notadamente em razão de ter sido denominado de despacho, não apreciou o requerimento de atualização monetária realizado pelos ora agravantes, mas apenas indicou que não havia nada a prover naquele momento, ressaltando que o ato jurídico perfeito não poderia ser atingido por decisão posterior. Assim, é inadmissível a interposição do recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe os artigos 1001; 1015, caput; e 932, inc. III, do CPC (ID 22423355 - Pág. 4). Além disso, convém ressaltar que as questões encobertas pelos efeitos emanados da coisa julgada não podem ser objeto de reexame por meio da via recursal em análise, nos moldes do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR, para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda pública, foi promovida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão, que ocorreu aos 21 de maio de 2015 (Id. 25706926 dos autos do processo principal). Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares ao presente ao julgar o Recurso Especial no 1.495.146-MG (tema no 905 dos recursos repetitivos). Portanto, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado. Em outras palavras, não é possível admitir questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual (ID 22423355 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024